Tribunal: STF
Processo: RE 1443131
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual negou provimento ao Recurso Inominado para manter a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora em demanda visando à declaração de inconstitucionalidade do artigo 23 da EC 103/19 e à condenação do INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício de pensão por morte a que alega faz jus, observando o disposto no artigo 75, da Lei 8.213/91, com o pagamento das diferenças vencidas desde a data da concessão (Doc. 49). 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que “as famílias têm especial proteção do Estado e a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça social e nenhuma Emenda Constitucional poderia suprimir ou reduzir tais garantias, sob pena de ofensa à Cláusula Pétrea insculpida no inciso IV, do § 4.º, do artigo 60, da Constituição Federal de 1988”. Assim, entende que “A Emenda Constitucional 103/19, ao tratar da regra de cálculo da pensão por morte, violou Cláusula Pétrea, posto que culminou na “abolição” dos direitos e garantias individuais” (fl. 5, Doc. 59).



    Afirma que “a regra de cálculo da pensão por morte, prevista no artigo 23, da Emenda Constitucional 103/19, é INCONSTITUCIONAL, uma vez que arruinou o benefício previdenciário, ao passo que, arruinará famílias que tinham como mantedor o instituidor do benefício, violando entre outros, o princípio constitucional da segurança jurídica” (fl. 5, Doc. 59).



    Argumenta que “o poder constituinte reformador, tem sua validade e eficácia condicionadas à legitimidade da ordem constitucional, razão pela qual deve obedecer às Cláusulas Pétreas. Qualquer alteração constitucional que violar os incisos do § 4º, do artigo 60, da Constituição Federal/88, é inconstitucional, cabendo ao Poder Judiciário o exercício do controle. (ADI 2.536 e ADI 2.362, rel. min Ayres Brito)” (fl. 6, Doc. 59).



    Assevera que “o art. 201, § 11, da Constituição Federal/88 determina que ‘todos os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e consequente repercussão no cálculo dos benefícios’. A regra de cálculo prevista no artigo 23, da EC 103/19, não se revela justa, visto que não observa o caráter retributivo, que caracteriza o Regime Geral de Previdência Social tal como foi desenhado pela CRFB, na origem” (fl. 7, Doc. 59).



    Aduz que “a pensão por morte objetiva substituir a renda do provedor da família e assim sendo, seu valor deve representar exatamente o valor da aposentadoria percebida pelo instituidor do benefício, sob pena de ofensa ao consagrado princípio constitucional da irredutibilidade dos benefícios (inciso IV, art. 194, da CF/88)” (fls. 8-9, Doc. 59).



    Defende que “a Emenda Constitucional 103/19 é flagrantemente inconstitucional, uma vez que afronta os art. 1º, inciso, III, a dignidade da pessoa humana, o art. 3º, inciso III, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, art. 194, incisos III e IV e o art. 226, proteção a família, todos da Constituição Federal de 1988” (fl. 20, Doc. 59).



    Ao final requer o sobrestamento do RE até o julgamento das ADIs 6385, 6916 e 7051 e posterior conhecimento e provimento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência do pedido nos seguintes termos a seguir citados (fl. 1, Doc. 49):



    “Trata-se de demanda em que a parte autora pretende a declaração de inconstitucionalidade do artigo 23 da EC 103/19 e a condenação do INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício de pensão por morte a que faz jus a autora (NB: 188.701.082-0, DIB: 13/05/2020), observando o disposto no artigo 75, da Lei 8.213/91, com o pagamento das diferenças vencidas desde a data da concessão.



     (...) 



    A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do artigo 74 da Lei n.º 8.213/91. Depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus (na data do óbito) e da condição de dependente de quem almeja a pensão. 



    A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado (Súmula 416 STJ). 



    Diante disso, aos óbitos ocorridos a partir de 30/12/2014 (data da publicação da MP) serão aplicadas as disposições da MP nº 664/2014, com as alterações da Lei nº 13.135/2015 na qual foi convertida, observado o disposto no artigo 5º desta Lei. 



    Aos óbitos ocorridos a partir de 18/06/2015 (data publicação da Lei) aplicam-se integralmente as disposições da Lei nº 13.135/2015, que estabelece no art. 77, inclusive, acerca da duração do benefício. 



    Por sua vez, o art. 23 da EC 103/2019 fixou novas regras quanto à renda mensal inicial da pensão por morte, estabelecendo que: 



    […]



    Nesse contexto, nos casos de óbitos ocorridos depois da entrada em vigor da EC103/2019 (13/11/2019), o cálculo do valor da RMI deverá observar as disposições acima, enquanto que, para os óbitos ocorridos até 12/11/2019, seguem aplicáveis as disposições anteriores, que previam RMI de 100% do salário de benefício. 



    Além disso, no art. 24 da referida EC estão previstas hipóteses de vedação e possibilidade de acumulação deste benefício com outros do mesmo regime previdenciário e/ou diverso, nos seguintes termos: 



    […]



    Na hipótese dos autos, o óbito ocorreu em 13/05/2020, de modo que a renda mensal inicial foi fixada em 60% do valor do benefício, uma vez que a autora é o única dependente habilitada, conforme carta de concessão do evento 1 (CCON1). Outrossim, verifica-se que, no caso, houve ainda uma segunda limitação da renda mensal inicial do benefício, conforme disposto no §2º do art. 24, da EC 103/2019, por se tratar de pensão por morte acumulada com outro benefício, conforme informação de concessão do benefício - fl. 18 do 1- PROCADM7.



    […]”



     



    Como se vê, o acórdão recorrido reconheceu a constitucionalidade do art. 23 da EC 103/2019, afirmando a correção do cálculo da pensão por morte efetuado pelo INSS de acordo com a referida Emenda Constitucional.



    Acerca da matéria, tramita nesta SUPREMA CORTE a ADI 6.916, de relatoria do Eminente Ministro ROBERTO BARROSO, em que o Plenário analisará a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional 103/2019.



    A propósito, confira-se o despacho proferido pelo Relator, DJe de 28/6/2021, na ADI 6.916:



    “Despacho:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil ADEPOL/BRASIL, contra o art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que tem o seguinte teor:



    Emenda Constitucional nº 103/2019:



    Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito , acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).



    2. A requerente narra que o art. 40, § 5º, da Constituição, em sua redação original, garantia o pagamento integral da remuneração ou dos proventos do servidor falecido aos seus dependentes. Explica que a EC nº 20/1998 modificou esse regramento, mas manteve o pagamento da integralidade dos valores percebidos pelo agente público. Afirma que, com a promulgação da EC nº 41/2003, fez-se uma primeira redução na pensão por morte, determinando-se a aplicação de um redutor de 30% sobre o valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social. Destaca que a EC nº 103/2019 alterou o art. 40, §7º, da CF/1988, para remeter à legislação infraconstitucional a regulamentação da pensão por morte. Sublinha, ainda, que o art. 23, caput, da emenda estabeleceu o pagamento por cotas, a depender do número de dependentes, incidentes sobre o valor da aposentadoria do instituidor da pensão ou sobre o montante a que teria direito caso se aposentasse, na data do óbito, por incapacidade permanente para o trabalho.



    3. Quanto a esse último ponto (cálculo da pensão tendo por base o valor da aposentadoria por incapacidade permanente) , alega ofensa (i) ao art. 40, caput, da Constituição, que versa sobre o caráter contributivo do Regime Próprio de Previdência Social, e (ii) aos arts. 1º, III, 6º, 226 e 227 da CF/1988, que garantem proteção digna à família do servidor público federal, em especial a proteção previdenciária.



    4. Defende que a redução desproporcional da pensão por morte constitui medida que viola o caráter contributivo da Previdência Social, tendo em vista que ele impõe o recolhimento de contribuições necessárias e suficientes para honrar os compromissos do regime. E esse esforço contributivo do servidor deve nortear o cálculo das prestações. Afirma que, na ADI 2.010 MC, o STF consignou a necessidade de haver correção entre custo e benefício. Cita, ainda, o acórdão proferido no RE 593.068, em que esta Corte teria compreendido que a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. Sustenta que a norma questionada também violou os arts. 1º, III, 226 e 227, da CF/1988, pois retira dos filhos, enteados, curatelados, cônjuges (idosos ou não), pais e irmãos do servidor falecido o direito à vida com subsistência digna em face do esforço contributivo do segurado do RPPS federal.



    5. Requer, assim, a concessão de medida cautelar para suspensão dos efeitos do art. 23, caput, da EC nº 103/2019. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para (i) declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada com redução de texto, de modo que seja suprimido o trecho ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito; e (ii) dar interpretação conforme ao mesmo dispositivo, a fim de que a pensão de servidor falecido em atividade tenha o seu valor calculado com base na média dos salários de contribuição desde o mês de julho de 1994, tal como é calculada a aposentadoria do servidor falecido como aposentado, ou, subsidiariamente, seja restabelecida, para a pensão de servidor falecido enquanto ativo, a aplicação da redação anterior do art. 40, § 7º, II, da CF/1988.



    6. A matéria submetida à apreciação desta Corte é de inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Assim, estando presentes os requisitos legais, aplico o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão.



    7. Diante disso, determino as seguintes providências: (i) solicitem-se informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, no prazo de 10 (dez) dias; (ii) em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.”



    Logo, tendo em vista que o resultado a ser proferido por esta CORTE poderá influenciar no julgamento do presente caso, é prudente determinar a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento de mérito da ADI 6.916.



    Nesse sentido, veja-se a seguinte decisão monocrática:



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE 1.295.741, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 15/3/2022). 



    Em igual linha, confiram-se também outras decisões monocráticas: RE 995.900, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, DJe de 7/11/2017; RE 1.390.185, DJe de 11/7/2022; RE 1.364.578, DJe de 8/9/2022, essas duas últimas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; e RE 1.400.964, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/10/2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO na ADI 6916.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente